Tribunal: TJDFT
Processo: 0716595-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO ENTRE EX-CÔNJUGES. CONFISSÃO DE DÍVIDA. PROVA EMPRESTADA. ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI No 14.905/2024. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de valores oriundos de empréstimos realizados entre cônjuges, condenando ao ressarcimento dos montantes repassados, com atualização monetária, juros e verbas sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação; (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão; (iii) a comprovação da obrigação de restituição dos valores transferidos durante o casamento, inclusive à luz da prova emprestada e do ônus probatório; e (iv) a correção dos critérios de aplicação de juros de mora e atualização monetária, diante da superveniência da Lei no 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade da sentença quando o julgador enfrenta de forma suficiente as questões essenciais à solução da controvérsia, indicando os fundamentos de fato e de direito que sustentam a conclusão, inexistindo violação ao art. 489, §1o, do CPC.
4. Inaplicável o prazo prescricional trienal do art. 206, §3o, V, do Código Civil, por não se tratar de responsabilidade civil, mas de obrigação decorrente de mútuo, além de reconhecida a interrupção do prazo por declaração inequívoca de reconhecimento da dívida.
5. A confissão de dívida produzida em outro processo pode ser admitida como prova emprestada, desde que observado o contraditório, nos termos do art. 372 do CPC, constituindo elemento apto à formação do convencimento do julgador quando coerente com o acervo probatório.
6. Demonstrada a confissão de dívida com expectativa de restituição, incumbe à parte ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo suficiente a alegação genérica de administração de patrimônio comum ou de destinação dos valores a despesas do casal.
7. Constituída a mora pela citação, os juros moratórios fluem a partir dessa data, observando-se, quanto ao índice aplicável, o regime legal vigente em cada período, sendo devida a taxa SELIC após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos de apelações conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Comprovado o mútuo entre cônjuges, inclusive por meio de confissão de dívida admitida como prova emprestada sob o crivo do contraditório, incumbe ao devedor demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 372, 373, II, 489, §1o, e 85, §11; CC, arts. 206, §3o, V, e 406; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931417, 0727064-35.2024.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 02/10/2024, p. 16/10/2024.